Tribunal: STF
Processo: ARE 1296023
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário deve observar as prescrições legais, sendo de 15 (quinze) dias o prazo para a sua interposição, ex vi do artigo 508 do Código de Processo Civil de 1973.



    2. A tempestividade deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. Precedentes: ARE 831.172-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/10/2014; AI 741.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/12/2013; e AI 610.384-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/2010.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.